Tribunal: TJMT
Processo: 1018347-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018347-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA - CPF: 023.736.901-01 (AGRAVADO), ALMIR CASALI - CPF: 550.947.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PERÍCIA TÉCNICA – PARTE QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS PELO ESTADO – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À
RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ
– DECISÃO REFORMADA

–
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será paga pelo Estado, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Agravo provido
para reduzir o valor dos honorários periciais, aplicando-se a
tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ
.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018347-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDIMAR ANTÔNIO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Demarcatória de Terras Particulares n. 1000378-46.2021.8.11.0025,
proposta por

EDIMAR ANTÔNIO TEIXEIRA em desfavor de ALMIR CASALI,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 17.630,00 (dezessete mil seiscentos e trinta reais), determinando ao Recorrente a realização de depósito judicial de sua quota parte (50%) no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de valores.

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma para adequar o valor dos honorários periciais ao que determina a Resolução n. 232/2016

do Conselho Nacional de Justiça.

Nessa senda, pugna pela redução dos honorários periciais para R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), ou, subsidiariamente, para R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), que é o teto máximo da tabela do CNJ, com fulcro no art. 2ª, § 4º da Resolução n. 232/2016.

Isento de preparo.

Tutela de urgência recursal deferida pelo Gabinete 2 da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ID. 224897656, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do vertente Recurso.

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial ID. 236852688, pelo provimento do Agravo, para que o valor dos honorários periciais a ser recolhido pelo Estado de Mato Grosso seja limitado pela tabela anexa à Resolução n. 232/2016, com o reajuste estabelecido nos moldes

do artigo 2º, §5º, do mesmo regramento.

Redistribuição dos autos do Gabinete 2 da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para esta lotação, em razão da incompetência.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Demarcatória de Terras Particulares n. 1000378-46.2021.8.11.0025, proposta por
EDIMAR ANTÔNIO TEIXEIRA em desfavor de ALMIR CASALI,

que rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Agravante e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 17.630,00 (dezessete mil seiscentos e trinta reais), determinando ao Recorrente a realização de depósito judicial de sua quota parte (50%) no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de valores.

Inconformado, o Estado alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma para adequar o valor dos honorários periciais ao que determina a Resolução n. 232/2016

do Conselho Nacional de Justiça.

No caso, pretende-se em
ação demarcatória de terras particulares a realização da demarcação e da divisão de lotes, o que, no entender do juízo
a quo
depende de perícia técnica.

Nessa esteira, foi nomeada para realização da prova pericial a empresa AgroPerícia – Avaliações, Perícias e Consultoria, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 17.630,00 (dezessete mil seiscentos e trinta reais).

Em razão de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários de sua quota parte ficaram a cargo do Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, que,
devidamente intimado para promover o depósito referente a 50% dos honorários periciais, discordou dos valores por meio de impugnação, alegando que o montante é excessivo, e pleiteou a aplicação da tabela anexa à Resolução n. 232, de 13/7/2016, do CNJ.

O Recurso comporta provimento.

Isso porque, de acordo com o artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil,
quando o

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça
,
ela será paga pelo Estado
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA AOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ENCARGO QUE DEVE SER TRANSFERIDO AO ESTADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que o postulante da prova pericial for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do art. 95 do CPC/15 enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-
(N.U 1010649-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Nessa senda, há que ser reformada a decisão agravada, que não observou a necessidade de se aplicar a referida tabela, conforme recorte a seguir:

Por outro lado,
deve ser observado o disposto no artigo 2º, §5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Desse modo, para a hipótese de elaboração de laudo pericial em Ação Demarcatória, os respectivos honorários atualizados para o ano de 2024, correspondem a
R$ 1.256,70 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)
conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site
http://siscalc.tjmt.jus.br
.”

Assim, por se tratar de uma
área de apenas 10,21 ha
, não se trata de diligência complexa, todavia, a fim de não inviabilizar a diligência por falta de profissional habilitado e interessado, na linha do art. 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016 do CNJ, que autoriza ultrapassar o limite fixado na tabela em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada,
fixo o valor dos honorários periciais em 2x (duas vezes) o montante indicado na tabela.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais para
R$2.513,40 (dois mil quinhentos e treze reais e quarenta centavos)
, que correspondem a
2x (duas vezes) o montante atual indicado na tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024